Tribunal: STF
Processo: RE 590880
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
Processo Civil. Execução. Definição da competência para, após a instituição do regime jurídico único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90), julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho. Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 884, § 5º, da CLT). Reajuste do Plano Collor a servidores públicos federais. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Extensão do precedente aos casos com trânsito em julgado. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Existência de repercussão geral, dada a relevância das questões versadas.